Tribunal: TJDFT
Processo: 0711118-98.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
Adolescente. Ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado. Efeito suspensivo. Emprego de faca. Provas. Internação.
1 – Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 - A apreensão da arma branca utilizada no ato infracional análogo ao roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para se reconhecer o emprego de arma quando as demais provas, especialmente a confissão do adolescente e as declarações da vítima, não deixam dúvidas de que houve o emprego de faca. É ônus da defesa provar que a arma era ineficiente e inexistia potencialidade lesiva.
3 - Adequada a internação se o ato infracional – cometido com violência – é grave, o adolescente registra outras passagens pela VIJ e as condições sociais dele são desfavoráveis.
4 - Apelação não provida.